Tribunal: TJES
Processo: 5002837-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO VIDAL LOPES

AGRAVADO: GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, (i) indeferiu a alegação de impenhorabilidade sobre o valor de R$ 774,12, por ausência de prova da origem (auxílio-desemprego), e (ii) determinou a repetição do bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. O agravante também alega a invalidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados (R$ 774,12) são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) analisar a admissibilidade das alegações de inexistência de título executivo hábil, já decididas em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias relativas à validade do título executivo (inexistência de título hábil e simulação) estão cobertas pela preclusão consumativa, pois foram objeto de exceção de pré-executividade anteriormente rejeitada, sem interposição de recurso pelo executado.

Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

A determinação de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud é um ato ordinatório regular no processo de execução, pois o executado foi citado, não pagou o débito (superior a R$ 2 milhões) e não ofertou bens à penhora, devendo ser seguida a ordem preferencial do art. 835 do CPC (dinheiro).

A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova cabal, por parte do devedor, da origem alimentar ou assistencial dos valores constritos.

O executado não cumpriu seu ônus probatório, pois a simples juntada de extratos de contas distintas (Nu Pagamentos e Caixa Econômica Federal) é insuficiente para estabelecer o nexo causal entre o recebimento do alegado auxílio-desemprego e o valor bloqueado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa sobre as matérias de defesa, inclusive as de ordem pública, alegadas em exceção de pré-executividade que foi rejeitada por decisão interlocutória contra a qual a parte executada não interpôs o recurso cabível. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar cabalmente a origem impenhorável (art. 833, IV, CPC) dos valores bloqueados em sua conta, não sendo suficiente a mera apresentação de extratos de contas bancárias distintas sem a demonstração do nexo causal (transferência) entre o recebimento do benefício e o montante constrito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, e art. 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO VIDAL LOPES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, a qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial cujo valor da causa é de R$ 2.353.869,65 movida em seu desfavor por
GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE
, indeferiu a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou o bloqueio de seus ativos financeiros via Sisbajud.

Na origem, a decisão hostilizada indeferiu o pedido do executado de reconhecimento de impenhorabilidade sobre R$ 774,12, sob o fundamento de que este não logrou comprovar a origem impenhorável (auxílio-desemprego) dos valores bloqueados, limitando-se a juntar imagens que não demonstram o nexo causal entre o recebimento do benefício e o valor constrito.

O agravante se volta contra a decisão que determinou o bloqueio de seus ativos financeiros, sob argumento, em síntese, de que
o documento apresentado não constitui título executivo hábil.

Conforme já exposto na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para acolhimento do pedido de suspensão do deferimento de repetição d
a consulta ao sistema SISBAJUD
emanado do juízo
a quo.

Inicialmente, registro que inexiste qualquer irregularidade na decisão do Juízo “
a quo”
, que deferiu o pedido de consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD,
tendo em vista que se trata tão somente de um ato ordinatório no bojo do processo de execução
.

Ora, se o agravante foi devidamente citado, não pagou e ofertou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, a próxima etapa do procedimento é dar início aos atos expropriatórios para satisfação do crédito que supera dois milhões de reais, sendo despicienda maiores considerações.

Destaca-se que, embora devidamente citado, o agravante não pagou o débito, tampouco ofertou bens a penhora, de forma que se deve seguir a ordem preferencial prevista no art. 835
1
do CPC, o qual prevê que dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado.

Quanto à impenhorabilidade do valor de R$ 774,12 (setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos), a regra do art. 833, IV, do CPC, embora vise a proteção da dignidade do devedor, exige prova cabal, por parte deste, da origem alimentar ou assistencial dos valores constritos.

No caso, observa-se que o Agravante alegou que o valor bloqueado em sua conta no Nu Pagamentos seria oriundo de auxílio-desemprego recebido em conta da Caixa Econômica Federal. Contudo, conforme bem pontuou o magistrado de piso, o executado
"não fez prova de que o referido valor tenha efetivamente origem do afirmado auxílio-desemprego [...] pois não comprovam que o valor atingido na conta do NU Pagamentos tenha provindo da conta da CEF".

A simples juntada dos extratos de contas distintas (Id. 12381013, p. 5-6), sem o respectivo comprovante de transferência entre elas, é insuficiente para estabelecer o nexo causal e infirmar a penhora. O ônus probatório, que era do executado, não foi cumprido.

Quanto às demais alegações do agravante relativas à inexistência de título executivo hábil e simulação do negócio, verifica-se que o momento para tais alegações já se encontra precluso, porquanto a exceção de pré-executividade foi rejeitada e dessa decisão
a parte não se insurgiu
. Colhe-se, a propósito da referida decisão, proferida em 26.09.2023 (id.
31435925)
:

“4. A defesa endoprocessual executória só é permitida para as matérias de ordem pública e que não necessitem de dilação probatória e que, no caso, limitam-se à: (i) inexistência do título, por afirmada ausência de assinatura e (ii) inexigibilidade da obrigação, por alegada inocorrência de vencimento do débito.

4.1. Desse modo, conheço da defesa endoprocessual somente em relação às referidas questões, não conhecendo das demais alegações nela contidas, por desbordarem à natureza de ordem pública e/ou por demandarem produção de prova.

4.2 Quanto à inexistência de título executivo, por ausência de assinatura de duas testemunhas, verifica-se que a via do instrumento particular juntado pelo exequente contém os nomes e as assinaturas de duas testemunhas (ID 18678047). A circustância de não constar na outra via, juntada pela parte executada (ID 23700440), a assinatura de duas testemunhas, não retira a força executiva da via apresentada pelo exequente, na qual foram apostas as assinaturas das testemunhas, pois, conforme a jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "
O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
" (AgInt no AREsp 1183668/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ªT., j. 1º.3.2018, DJ 9.3.2018).

4.3. Relativamente à questão da (in)ocorrência exigibilidade, por conta da (in)ocorrência do vencimento antecipado, extrai-se da cláusula 8 que a sua implementação se daria com a falta de prestação de garantia legal a partir da exigência feita pelo credor, a qual foi feita e comprovada quando da incoação da execução (IDs 18678362, 18678369, 18678388). Deste modo, constata-se a exigibilidade do crédito, nos termos da referida avença pactuada. Ademais, seja como for, a exigibilidade passou a ser implementada, ainda, pela cláusula 2 do título executivo, que previu a data do dia 27 de maio de 2023 para o pagamento.

4.4. Indefiro, portanto, as questões de ordem pública conhecidas e suscitadas na defesa endoprocessual apresentada pelo executado”.

Consoante cediço, a exceção de pré-executividade consiste em meio excepcional de defesa no processo executivo, só sendo admitido o seu manejo quando constatada a ausência dos pressupostos processuais e das condições da ação, ou, ainda, a existência de vícios que retirem do título que aparelha a ação executória as qualidades relativas à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, contanto que não se exija dilação probatória.

Nessa perspectiva, denoto que configurou a preclusão consumativa em desfavor do executado/agravante, seja porque não recorreu da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, seja porque, pelo que consta, sequer opôs embargos à execução.

Nesse sentido, “
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Deste modo, é vedada a rediscussão da validade do título executivo nesta seara, razão pela qual o recurso
não deve ser conhecido
quanto a estes pontos.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a matéria principal arguida está preclusa e, quanto ao mérito remanescente, o Agravante não logrou demonstrar a impenhorabilidade dos valores, tampouco a ilegalidade da determinação de novo bloqueio.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)